Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727673-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL E QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Agravado (s): G. R. C. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DESPACHO============ “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Cabe ao recorrente atentar para o art. 1016, do CPC, o que não se verifica no presente caso uma vez que o agravo apresenta petição inicial juntada e documentos referentes a outro processo, apontando como competente o TJMG, além de anexar TODOS OS DOCUMENTOS referentes a partes distintas, petição inicial de ID 61196104 e 61196106, págs. 1-10, agravante FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. e CLEMENTE JOSÉ DE VASCONCELOS como agravado, além dos demais documentos juntados, sem referência com os dados do PJE registrados. Em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.017, §3o[5], ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida na forma da petição inicial juntada e documentos referentes a outro processo, apontando como competente o TJMG, além de anexar TODOS OS DOCUMENTOS referentes a partes distintas, petição inicial de ID 61196104 e 61196106, págs. 1-10, agravante FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. e CLEMENTE JOSÉ DE VASCONCELOS como agravado além dos demais documentos juntados, sem referência com os dados do PJE registrados. Ou requeira o que entender de direito, atentando para o disposto no art. 932, I e III, do CPC, em especial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 09 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único .